Tribunal: TJDFT
Processo: 0742505-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0742505-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Álvaro Augusto Metzker Pifano Agravado: Murilo Martins de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Álvaro Augusto Metzker Pifano contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0709063-15.2019.8.07.0020. A análise das razões recursais (Id. 42223702) evidencia que o agravante não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 42223702), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator